Tribunal: STF
Processo: ARE 1560333
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. AUXILIAR DE AUTÓPSIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. EXIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por candidato eliminado do concurso público para o cargo de Auxiliar de Autópsia da Polícia Civil do Estado de Goiás, em razão de reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF). O apelante sustenta a inconstitucionalidade da exigência do teste para cargo de natureza eminentemente técnica e administrativa, bem como a ocorrência de erro na contagem dos exercícios e prejuízo causado por problemas de saúde no dia da avaliação. Pede a anulação do TAF e sua reintegração ao concurso ou, subsidiariamente, a realização de novo exame. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, mantendo a eliminação do certame.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em definir se a exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de Auxiliar de Autópsia é compatível com as atribuições do cargo e se há fundamento legal para sua imposição.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    1. A exigência de teste físico em concurso público deve ter previsão legal expressa e estar compatível com as atribuições do cargo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O cargo de Auxiliar de Autópsia possui funções essencialmente técnicas e administrativas, sem a necessidade de condicionamento físico especial, de modo que a exigência de TAF se revela desproporcional e inadequada.



    3. O Tribunal de Justiça de Goiás já firmou entendimento, em casos análogos, sobre a inaplicabilidade do TAF para cargos administrativos da Polícia Civil, tendo declarado a inconstitucionalidade de exigências similares para o cargo de Escrivão.



    4. A eliminação do candidato com base em exigência incompatível com as funções do cargo viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando sua reintegração ao certame.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Pedido procedente. Recurso provido.



    Tese de julgamento:



    1. A exigência de Teste de Aptidão Física para cargos administrativos e técnicos deve observar a compatibilidade com as atribuições do cargo, sob pena de inconstitucionalidade.



    2. A exclusão de candidato com base em exigência desproporcional e sem justificativa razoável viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    3. A eliminação indevida do candidato impõe sua reintegração ao concurso público, com o direito de prosseguir nas fases subsequentes.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei Estadual nº 16.897/2010, art. 1º-A, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 36.120/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/12/2011; TJGO, Arguição de Inconstitucionalidade nº 5059382-58; TJGO, AI nº 5746071-46.2023; TJGO, AI nº 5712637- 66.2023; TJGO, AI nº 5743243-77.2023.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, inciso II, e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente